Tribunal: TJDFT
Processo: 0722090-67.2025.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-26

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ACESSO AO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADES. REABERTURA DE PRAZO. OMISSÃO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação cível, mantendo sentença que concedeu parcialmente a segurança em mandado impetrado para declarar a nulidade dos atos administrativos praticados após negativa de acesso aos autos de procedimento administrativo referente à penalidade de suspensão da CNH.
2. A sentença determinou que o procedimento só prosseguisse após o acesso integral aos autos, reconhecendo cerceamento de defesa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em definir se houve omissão no acórdão por não determinar expressamente a reabertura do prazo para defesa após a declaração de nulidade dos atos administrativos, bem como analisar pedido de prequestionamento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A reabertura dos prazos procedimentais decorre logicamente da nulidade declarada, sendo desnecessária menção expressa.
5. O contraditório e a ampla defesa são garantias constitucionais que pressupõem acesso aos elementos do processo administrativo.
6. Não há omissão, pois o acórdão enfrentou integralmente a matéria, sendo desnecessário detalhar termo inicial ou forma de cumprimento, já definidos pela legislação.
7. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do julgado nem à obtenção de efeitos infringentes.
8. O prequestionamento explícito não é obrigatório; admite-se prequestionamento implícito conforme art. 1.025 do CPC.
9. Advertência quanto à multa por embargos protelatórios, nos termos do art. 1.026, §2o do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento: "1. A declaração de nulidade dos atos administrativos praticados após cerceamento de defesa impõe, como consequência lógica, a reabertura dos prazos procedimentais, sem necessidade de menção expressa. 2. A negativa de acesso aos autos administrativos configura cerceamento de defesa, violando os princípios do contraditório e da ampla defesa”.
____________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, inc. LXIX e LV; CPC, arts. 1.022, 1.025, 1.026, §2o, 487, I; Lei no 12.016/2009, arts. 14, §1o e 25.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AgInt no AREsp 983.778/MS; STJ, EDcl no AgRg na PET no REsp 1359666/RJ, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3a Turma, j. 27/06/2017, DJe 04/08/2017; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 810.385/RS, Rel. Min. Marco Buzzi, 4a Turma, j. 25/10/2021, DJe 28/10/2021; TJDFT, Acórdão 1710909, 0701343-48.2019.8.07.0003, Rel. Des. Soníria Rocha Campos D’Assunção, 4a Turma Cível, j. 01/06/2023, publicado no PJe: 15/06/2023.